Tribunal: STF
Processo: RE 103442
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
A QUESTÃO RELATIVA AO PAR-22 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO ESTA
PRECLUSA, POIS NÃO ESTA ELA SUJEITA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL, E NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA O DESPACHO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NO TOCANTE AS DEMAIS QUESTÕES, COM RELAÇÃO AS QUAIS O OBICE
REGIMENTAL FOI AFASTADO POR HAVER SIDO ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, INEXISTEM AS PRETENDIDAS NEGATIVAS DE
VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS, NEM HÁ O ALEGADO
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.